Tribunal: CARF
Processo: 11128.004405/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004405/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.248 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
XINGULEDER COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/08/2004
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. INEFICÁCIA.
A impugnação deve ser instruída com todos os documentos em que se
fundamenta, exceto nos casos em que a lei admite a apresentação a posteriori.
É ineficaz o protesto genérico pela posterior produção de prova no processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 27/08/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO TANANTE INORGÂNICO À
BASE DE SAIS DE CROMO. NCM 3202.90.11.
O produto identificado como mistura de reação constituída de Sulfato Básico
de Cromo e compostos inorgânicos à base de Sódio e Sulfato, na forma de pó,
por ser um produto tanante inorgânico, classifica-se no código tarifário da
NCM 3202.90.11, pela aplicação das RGI/SH no 1 e 6, e da RGC no 1.
MULTA REGULAMENTAR. CLASSIFICAÇÃO FISCAL ERRÔNEA.
APLICABILIDADE. IRREDUTIBILIDADE.
A infração de erro na classificação fiscal de mercadoria é punível com a multa
prevista no inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não
passível de redução.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Inexistindo disposição legal expressa em contrário, a responsabilidade por
infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004405/2009-43
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar arguida pela recorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-46.522
(e-fls. 73/88), da 2a Turma da DRJ/FOR, da sessão realizada em 25/04/2019, quando a turma
acordou, por maioria de votos, em não acolher a preliminar de nulidade suscitada, indeferir o
pedido para produção de prova a posteriori e, no mérito, julgar totalmente IMPROCEDENTE a
impugnação, nos termos das ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/08/2004
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-
lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e
que se tenha revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, com alterações posteriores.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. INEFICÁCIA.
A impugnação deve ser instruída com todos os documentos em que se
fundamenta, exceto nos casos em que a lei admite a apresentação a posteriori. É
ineficaz o protesto genérico pela posterior produção de prova no processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 27/08/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO TANANTE INORGÂNICO À BASE
DE SAIS DE CROMO. NCM 3202.90.11.
O produto identificado como Mistura de reação constituída de Sulfato Básico de
Cromo e compostos inorgânicos à base de Sódio e Sulfato, na forma de pó, por
ser um produto tanante inorgânico, classifica-se no código tarifário da NCM
3202.90.11, pela aplicação das RGI/SH no 1 e 6, e da RGC no 1.
MULTA REGULAMENTAR. CLASSIFICAÇÃO FISCAL ERRÔNEA.
APLICABILIDADE. IRREDUTIBILIDADE.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

A infração de erro na classificação fiscal de mercadoria é punível com a multa
prevista no inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não
passível de redução.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida, que
contém abrangente relato dos protestos impugnados:
Trata o presente processo de exigência formalizada no auto de infração (fls.
2/8), no montante de R$ 2.072,67, referente à multa de um por cento sobre o
valor aduaneiro de mercadorias por classificação fiscal incorreta, prevista no
inciso I, art. 84 da MP 2.158-35/2001, em desfavor das empresa
XINGULEDER COUROS LTDA, CNPJ: 22.312.045/0016-10.
Da Autuação
A autoridade fiscal afirma, consoante descrição dos fatos do auto de infração
(fls. 5/6), que a empresa XINGULEDER COUROS LTDA submeteu a
despacho 160 toneladas da mercadoria descrita na Declaração de Importação
(DI) n° 04/0860374-1, como "SULFATO DE CROMO - CHROMOSAL B-A",
classificando-a erroneamente Tarifa Externa Comum sob o código NCM
2833.23.00 - "SULFATO DE CROMO", em síntese:  Que, em face do pedido de exam
-Gcof; foi
colhida amostra da mercadoria para exame, cujo resultado se encontra descrito
no Laudo n° 0020.01 de 05/01/2005, que concluiu que: "1. Não se trata somente
de Sulfato de Cromo. Trata-se de Mistura de reação constituída de Sulfato
Básico de Cromo e compostos inorgânicos à base de Sódio e Sulfato, na forma
de pó. Um Produto Tanante Inorgânico à base de Sais de Cromo.  Que, de acordo com o
para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1 e 6, com a Regra Geral
Complementar RGC-1; texto da posição 3202 - "Produtos tanantes orgânicos
sintéticos; produtos tanantes inorgânicos; preparações tanantes, mesmo
contendo produtos tanantes naturais; preparações enzimáticas para a pré-
curtimenta", texto do item 3202.90.1 - "Produtos tanantes inorgânicos"; a
mercadoria submetida a despacho, descrita na adição 001, divergente da
apurada no exame laboratorial, classifica-se no código 3202.90.11 - "À BASE
DE SAIS DE CROMO"; sujeita à incidência de alíquotas de 0,00% para o II
(acordo ALADI APTR 4, decreto 805/93), 0,00% para o IPI, 1,65% para o PIS-
Pasep e 7,60% para a Cofins.  Que, em razão da classificação errônea efetuada pelo cont
-se a
multa estipulada pelo artigo 84, inciso I da MP n° 2158-35/2001.
Da impugnação
O sujeito passivo XINGULEDER COUROS LTDA, CNPJ: 22.312.045/0016-
10, foi cientificado por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR) dos
Correios em 09/07/2009 (fls. 31/32), e apresentou em 10/08/2009 impugnação
(fls. 34/40) e documentos (fls. 41/70) na qual após fazer breve resumo dos fatos,
apresenta suas razões de defesa, em síntese:
PRELIMINARES (a) DA NÃO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA COMPREENSÃO DA DISCUSSÃO NO MOMENTO
DA INTIMAÇÃO:  Que, o contribuinte recebeu, em sua sede de Uberlândia/MG, o
decisório sem quaisquer documentos que lhe possibilitassem compreender os
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

critérios adotados pela fiscalização para alterar a classificação da NCM, nem
mesmo possui acesso ao laudo referido na peça de autuação.  Que, a fim de apurar a
fiscalização, o contribuinte necessitaria que a intimação da decisão viesse
acompanhada da cópia do Laudo n.° 0020.01 de exame laboratorial n.° LAB
2527/04 - Gcof de amostra da mercadoria utilizado como fundamento do
lançamento tributário.  Que, é irrefutável que receber a intimação sem o laudo qu
autuação prejudica a defesa, pois mesmo que fosse possível obter-se cópia do
referido laudo, já haveria prejuízo do prazo de defesa por haver transcorrido
parte do prazo sem que o contribuinte tenha acesso ao laudo para melhor
fundamentar sua defesa.  Que, nesse sentido, deve ser aberto prazo de 30 dias para que
possa diligenciar na Delegacia da Receita Federal do Brasil, a fim de verificar o
Laudo apontado nas sazões de autuação da Fazenda Pública.
(b) DA NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA:  Que o prazo para defesa não se mostrou suficiente para a
realização da
perícia por parte da autuada no produto Chromosal A-B, pois a oportunidade de
contraditório e ampla defesa somente pode ser proporcionada por uma perícia
produzida pelo próprio contribuinte, que poderá refutar o laudo apresentado,
unilateralmente, pela fiscalização.  Que, nesse sentido, deve ser aberto prazo de 30 dias
possa realizar prova pericial em amostra do produto Chromosal A-B fornecido
pela empresa Lanxess, a fim de realizar um segundo laudo que possa retirar
qualquer dúvida quanto à correta classificação da mercadoria na NCM.
DO MÉRITO:
(c) DAS REGRAS DE INTERPRETAÇÃO DA NOMENCLATURA COMUM
DO MERCOSUL (NCM):  Que, no presente auto de infração a fiscalização não logrou ê
regras de interpretação da classificação da NCM, pois olvidou a Regra Geral de
Interpretação n.° 3 e suas alíneas "a" e "b", que resolvem a controvérsia de
maneira definitiva, conforme a seguinte exposição.  Que a alínea "a” da Regra Geral de
específicas não prevalecerão sobre as mais genéricas quando duas ou mais
posições refiram-se a uma parte das matérias constitutivas de um produto
misturado, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos,
como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição
mais precisa ou completa da mercadoria.  Que, mesmo que se entenda ser a posição 320
referida pelo contribuinte (2833.23.00), em razão de existirem duas posições
(3202 e 2833) que se referem a parte das matérias constitutivas do produto
misturado Chromosal A-B, tanto a classificação 3202.90.11 quanto à
classificação 2833.23.00 devem ser consideradas específicas, mesmo que uma
delas apresente descrição mais precisa ou completa.  Que, logo, não há falar em erro de
interpretativa supracitada é imperativa quanto à possibilidade das duas
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

classificações, tanto do contribuinte quanto da Fazenda Nacional, atenderem ao
cumprimento da obrigação acessória de correta classificação da NCM na DI.  Que, embor
Interpretação n.° 3 esteja com
aplicação condicionada a impossibilidade de classificar-se pela aplicação da
alínea "a", a referida alínea "b" determina que se classifique o produto por sua
característica essencial, a qual no presente caso é, incontestavelmente, o
"SULFATO DE CROMO".  Que, a característica essencial de SULFATO DE CROMO
pelo laudo apresentado pela fiscalização, que constata a presença de sulfato de
cromo na mercadoria.
(d) DA CORRETA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA NA DECLARAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO:  Que, conforme
vinham reiteradamente decidindo os Conselhos de
Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inaplicável é
a multa quando a mercadoria é corretamente descrita na DI, o que, de fato,
ocorreu (Número do Recurso: 135534, PRIMEIRA CÂMARA, Número do
Processo: 11042.000255/2004-34, julgado em 06/11/2007, Relator: LUIZ
ROBERTO DOMINGO, Acórdão 301-34133 e (Número do Recurso: 130625,
TERCEIRA CÂMARA, Processo: 10283.008101/2002- 23, julgado em
26/02/2007, Relator MARCIEL EDER COSTA, Acórdão: 303-34061))  Que, tendo a im
DI, inaplicável é a multa em questão.
(e) DA EXCLUSÃO OU DA REDUÇÃO DA MULTA:  Que, diante dos argumentos ex
-se que nenhuma infração, quer
material, quer formal, foi cometida pela Autuada, de modo a autorizar
imposição de penalidade, uma vez que a impugnante corretamente classificou a
mercadoria importada na NCM.
Portanto, deve ser a multa afastada ou significativamente reduzida, pois não se
configurou lesão aos cofres públicos.  Que, no caso em apreço, não se verifica qualq
tributo, na medida em que se trata de suposto erro de registro no código de
classificação da Nomenclatura Comum do Mercosul, que não ensejou a
majoração ou surgimento de qual tributo, pois tanto a classificação adotada pelo
contribuinte quanto preconizada pela fiscalização determinam alíquota 0% para
o Imposto de Importação e IPI e alíquota de 1,65% para PIS/PASEP, 7,6% para
Confins e 18% para ICMS.  Que, assim, do agir da autuada não
restou prejuízo aos cofres da Fazenda
Nacional.  Que, dessa maneira, por ter a suposta infração sido cometida sem enseja
prejuízo ao Erário Público, deve a multa ser excluída pelos órgãos
administrativos de julgamento.
Caso se entenda pela manutenção da penalidade pecuniária esta deve ser
reduzida.
DO PEDIDO
a) conceder o prazo de 30 dias para juntada de novas provas e razões a partir
da análise da documentação que acompanha o presente processo, pois o
contribuinte não possuiu acesso ao teor do laudo informado na peça de
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

autuação em virtude do exíguo tempo entre a intimação e a necessidade de
oferecimento da presente defesa;
b) conceder o prazo de 30 dias para realização e juntada de prova pericial
sobre os produtos importados, a fim de prevalecer a verdade material, com
possibilidade de contraditório e ampla defesa, uma vez que o contribuinte não
conseguiu realizar prova pericial em função do exíguo tempo entre a intimação
e a necessidade de oferecimento da presente defesa;
c) no mérito, julgar improcedente a presente autuação, para excluir a multa de
1% sobre o valor da mercadoria ora aplicada, porquanto a classificação da
mercadoria está correta e: (i) a alínea "a" da Regra Geral de Interpretação n.°
3 determina que as posições apontadas pelo contribuinte e pelo Fisco são
igualmente especificas, mesmo que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria; (ii) a própria aplicação da alínea "h" da
Regra Geral de Interpretação n.° 3 determina que se classifique o produto por
sua característica essencial, a qual, no presente caso é, incontestavelmente, o
"SULFATO DE CROMO";
d) caso se entenda estar errada a classificação, determinar a exclusão ou
redução da multa aplicada por absoluta ausência de lesão ao Erário, uma vez
que não foi omitido recolhimento de tributo, pois a divergência de classificação
não ensejou alteração da tributação recolhida pelo contribuinte;
e) em qualquer das hipóteses, determinar a realização de exame pericial no
curso da instrução.
É o Relatório. Passo ao Voto.
A impugnante foi cientificada da decisão em 02/05/2019 (e-fl. 95), vindo a
solicitar juntada de seu recurso voluntário em 22/05/2019 (e-fl. 97), por meio da peça de e-fls.
99/107, na qual inicialmente assevera que “o acórdão recorrido deve ser reformado para acolher-
se o argumento do voto vencido”. Prossegue essencialmente repisando os termos da peça
impugnatória, inclusive quanto ao pleito preliminar de produção de prova pericial, além de
acrescentar um tópico denominado de “DA MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO –
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 100, INCISO III, PAR. ÚNICO, E 146, AMBOS DO CTN”, nos
termos que serão abordados no voto.
A recorrente conclui seu recurso requerendo a reforma da decisão recorrida, para:
a) conceder o prazo de 30 dias para realização e juntada de prova pericial sobre
o produto Chromosl A-B comercializado pela Lanxess, a fim de prevalecer a
verdade material, com possibilidade de contraditório e ampla defesa;
b) julgar improcedente a presente autuação, anulando-se o crédito tributário e
excluindo-se a multa de 1% sobre o valor da mercadoria ora aplicada, com base
nas razões e nos termos da impugnação e do presente recurso;
c) caso não se acolha o pedido acima, excluir ou reduzir a multa aplicada por
absoluta ausência de lesão ao Erário, uma vez que não foi omitido recolhimento
de tributo, pois a divergência de classificação não ensejou alteração da
tributação recolhida pelo contribuinte.
Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Como relatado, a recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, “para
acolher-se o argumento do voto vencido”. Para tanto, repisa os argumentos submetidos ao
colegiado de piso, além de acrescentar um tópico acerca da alegada mudança no critério jurídico,
em confronto com as disposições dos artigos 100, inciso III, parágrafo único, e 146, ambos do
CTN.
Vejamos.
Da preliminar – prova pericial
A recorrente inicia seu recurso retomando a preliminar de produção da prova
pericial, já analisada pela decisão recorrida, que assim se pronunciou quanto ao ponto:
Do pedido de dilação de prazo para realização de perícia. Do Pedido para
produção de prova a posteriori. Indeferimento.
De pronto, cabe esclarecer que no processo administrativo fiscal não existe a
possibilidade de reabertura de prazo da impugnação para que o sujeito passivo
possa realizar perícia técnica na mercadoria objeto da autuação. Assim, tem se
por implícito que o pedido da impugnante foi para produção de prova a
posteriori, que se revela ineficaz por se apresentar sem fundamentação.
Os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos, que regulam
a impugnação ao lançamento no âmbito do processo administrativo federal,
estabelecem condições e/ou requisitos para que possam ser aceitos pedidos para
realização de diligências, perícias e produção de provas posteriores.
(...)
Pois bem, no caso concreto a impugnante não atendeu a exigência de
demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses de admissão de apresentação
superveniente de provas previstas no § 4o do art. 16, do Decreto no 70.235/1972,
acima reproduzido, uma vez que apenas alegou genericamente a insuficiência
do prazo legal do prazo de 30 dias para apresentação da impugnação para
realizar perícia técnica.
Ressalto ainda que considero dispensável a realização de nova perícia, uma vez
que os autos já dispõem de elementos suficientes para a formação da convicção
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

do julgador, em consonância com o disposto no art. 18 do Decreto no
70.235/1972 in verbis, e que, passados mais de 10 anos da apresentação da
impugnação, a defendente não solicitou juntada de qualquer documento ao
presente processo.
(...)
Dessa forma, indefiro o pedido para produção de provas a posteriori, nos
termos dos §§ 1o e 4o do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972,
anteriormente transcritos.
Acompanho o entendimento posto na decisão.
Demais disso, a recorrente teve largo prazo para carrear ao processo a prova
pericial que não trouxe, e a questão da correta classificação fiscal será abordada na análise de
mérito, a partir do posicionamento divergente do colegiado a quo, considerando-se os
argumentos trazidos pela recorrente.
Rejeito a preliminar.
Do mérito – a correta classificação do produto importado
Quanto ao ponto, de princípio é oportuno transcrever tanto a posição vencedora
quanto a posição vencida, esposadas no julgamento recorrido:
Voto Vencedor
Da classificação incorreta adotada pelo importador. Do reenquadramento
tarifário em conformidade com as regras de classificação fiscal
A autoridade fiscal reclassificou a mercadoria importada mediante a DI no
04/0860374-1, descrita como "SULFATO DE CROMO - CHROMOSAL B-A"
(fls. 26), classificada no código tarifário da NCM 2833.23.00, para o código
NCM 3202.90.11, em virtude de, conforme Laudo Técnico, esse produto ter
sido identificado como "Mistura de reação constituída de Sulfato Básico de
Cromo e compostos inorgânicos à base de Sódio e Sulfato, na forma de pó".
Insurge-se a impugnante contra o reenquadramento tarifário do produto
importado realizado pela Fiscalização, alegando que pela aplicação da RGI no 3,
letras "a" "b", o produto deve ser classificado na posição por ele adotada, por
sua incontestável característica essencial, o Sulfato de cromo.
Não assiste razão à impugnante.
Em perícia técnica realizada em amostra retirada da mercadoria, em assistência
à autoridade aduaneira, no curso do despacho aduaneiro da importação, o
produto importado foi identificado como uma "Mistura de reação constituída de
Sulfato Básico de Cromo e compostos inorgânicos à base de Sódio e Sulfato, na
forma de pó, um Produto Tanante Inorgânico à base de Sais de Cromo", trecho
adiante copiado do Laudo de Análises no 0020-1 da Fundação de
Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP (fls. 20/26).
CONCLUSÃO:
Trata-se de Mistura de reação constituída de Sulfato Básico de Cromo e
compostos inorgânicos à base de Sódio e Sulfato, na forma de pó.
RESPOSTAS AOS QUESITOS:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

1. Não se trata somente de Sulfato de Cromo.
Trata-se de Mistura de reação constituída de Sulfato Básico de Cromo e
compostos inorgânicos à base de Sódio e Sulfato, na forma de pó, um Produto
Tanante Inorgânico á base de Sais de Cromo.
2. Trata-se de um Produto Tanante Inorgânico á base de Sais de Cromo.
3. Segundo Referências Bibliográficas (cópias anexas - Anexos I e II), a
mercadoria trata-se de Sulfato Básico de Cromo contendo compostos
inorgânicos à base de Sódio e Sulfato proveniente do processo de fabricação, e
é utilizado como tanante inorgânico.
4. Prejudicada. (grifei)
Os textos dos códigos tarifários da NCM 2833.23.00 e 3202.90.11, aprovados
pela Resolução Camex no 42/2001, dispõem que neles se classificam,
respectivamente:
Capítulo 28 Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou
orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras
raras ou de isótopos
28.33 Sulfatos; alumes; peroxossulfatos (persulfatos). (grifei)
2833.1 -Sulfatos de sódio
2833.11 --Sulfato dissódico
2833.11.10 Anidro
2833.11.90 Outros
2833.19.00 --Outros
2833.2 -Outros sulfatos
2833.21.00 --De magnésio
2833.22.00 --De alumínio
2833.23.00 --De cromo
2833.24.00 --De níquel
Capítulo 32 Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos
e outras matérias corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever
32.02 Produtos tanantes orgânicos sintéticos; produtos tanantes inorgânicos;
preparações
tanantes,
mesmo
contendo
produtos
tanantes
naturais;
preparações enzimáticas para a pré-curtimenta. (grifei)
3202.10.00 -Produtos tanantes orgânicos sintéticos
3202.90 -Outros
3202.90.1 Produtos tanantes inorgânicos
3202.90.11 À base de sais de cromo
3202.90.12 À base de sais de titânio
3202.90.13 À base de sais de zircônio
3202.90.19 Outros
3202.90.2Preparações tanantes
3202.90.30 Preparações enzimáticas para a pré-curtimenta
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

As Regras Gerais Interpretativa do Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias (RGI/SH) no 1 e 6 e a Regra Geral Complementar
(RGC) no 1 do Mercosul, adiante transcritas, em síntese, estabelecem que a
classificação fiscal de produto é determinada:
i) na posição (4 primeiros dígitos do código) pelos textos das posições, e das
Notas de Seção e de Capítulo, e, caso não contrárias aos textos dessas posições
e Notas, pelas RGI/SH no 2 a 5 seguintes ;
ii) nas subposições de uma posição (5o e 6o dígitos do código) pelos textos
dessas subposições e das Notas de subposição respectivas, e, caso não contrárias
aos textos dessas subposições e Notas, pelas RGI/SH no 2 a 5, entendendo-se
que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível.
iii) no item, e dentro deste o subitem (7o e 8o dígitos), pela aplicação das Regras
Gerais Interpretativas, "mutatis mutandis"
RGI-1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias
aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.
RGI-6 classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
RGC-1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
Em outras palavras, o que as RGI/SI no 1 e 6 e a RGC-1 estabelecem é que
sendo possível a classificação fiscal do produto nos diversos níveis de código
tributário, posição, subposições, item e subitem, pelos textos das posições e
subposições, item e subitem, e Notas de Seção e de Capítulo, não há que se falar
em aplicação das RGI/SI no 2, 3, 4 e 5.
Nesse sentido, destaco a Nota Explicativa (NESH1), itens III e IV, da RGI/SH
no 1, que explicita exatamente esse esclarecimento em relação à aplicação das
RGI.
III) A segunda parte da Regra prevê que a classificação seja determinada:
a) De acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e
b) Quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
IV) A disposição III) a) é suficientemente clara e numerosas mercadorias
podem classificar-se na Nomenclatura sem que seja necessário recorrer às
outras Regras Gerais Interpretativas (por exemplo, os cavalos vivos (posição
01.01), as preparações e artigos farmacêuticos especificados pela Nota 4 do
Capítulo 30 (posição 30.06)).
O texto do código tarifário da NCM 2833.23.00 deixa claro que nele se
classificam os "outros sulfatos de cromo", ou seja, produto composto
unicamente de sulfato de cromo. Assim, nele não se classifica o produto
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

importado, "uma mistura constituída de sulfato de cromo e sódio, um produto
tanante inorgânico a base de sais de cromo", conforme identificado no já
mencionado Laudo Técnico.
Portanto, pela aplicação das RGI/SH no 1 e 6, e RGC-1, o produto importado, se
classifica no código tarifário da NCM 3201.90.11, que abrange os Produtos
tanantes inorgânicos, à base de sais de cromo, por expressa disposição dos
textos da posição, subposição, item e subitem, correspondentes, aprovados pela
Resolução Camex no 42/2001, conforme concluído pela Fiscalização.
Ressalto ainda que a descrição declarada da mercadoria como "SULFATO DE
CROMO - CHROMOSAL B-A", não contêm todos os elementos necessários a
sua classificação fiscal, posto que não informado que se tratava de "Mistura de
reação constituída de Sulfato Básico de Cromo e compostos inorgânicos à base
de Sódio e Sulfato, na forma de pó, um Produto Tanante Inorgânico á base de
Sais de Cromo".
O código tarifário da NCM indicado em Certificado de Origem não tem efeito
vinculante para fins de classificação, devendo ser desconsiderado quando esteja
em desacordo com as regras de classificação fiscal, como na situação presente.
Diante do exposto, confirma-se o entendimento da autoridade fiscal de que o
produto em questão não se classifica no código tarifário da NCM 2833.23.00,
mas sim, no código 3201.90.11 da NCM, configurando-se a infração por erro na
classificação fiscal da mercadoria importada, punível com a multa prevista no
art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/01 c/c arts. 69 e 81, inciso IV
da Lei n° 10.833/03.
Voto Vencido
Tendo em vista a decisão da 2a Turma da DRJ/Fortaleza referente ao processo
no 11128.004405/2009-43, julgado em 25/04/2019, que trata do Auto de
Infração em desfavor da empresa XINGULEDER COUROS LTDA, onde não
acompanhei a Relatora no tocante à classificação fiscal adotada, venho aqui
declarar o meu voto, conforme razões expostas a seguir:
Após consultas ao sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br) constata-se que a
classificação da mercadoria em questão (sulfato de cromo, próprio para
curtimenta de couros e peles) é controversa, sendo objeto de diversas Soluções
de Consulta na RFB:
Solução de Consulta DIANA/SRRF10 No 56, de 31/03/2004
(DOU no 78, de 26/04/2004, Seção 1, pág. 25)
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TEC Mercadoria 2833.23.00
Sulfato básico de cromo, composto inorgânico de constituição química definida,
contendo sulfato de sódio como impureza (subproduto de reação química),
apresentado em pó, próprio para curtimenta de couros e peles, comercialmente
denominado Cuirextan, tipos B33, B50 e BS
Solução de Consulta DIANA/SRRF10 No 5, de 26/02/2008
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código TEC: 2833.29.60 Mercadoria: Sulfato básico de cromo, composto
inorgânico de constituição química definida, contendo sulfato de sódio como
impureza (subproduto de reação química), apresentado em pó, próprio para
curtimenta de couros e peles, comercialmente denominado Chromosal® B-A
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

Solução de Consulta DIANA/SRRF01 No 1, de 18/06/2008
Assunto: Classificação de Mercadorias A mercadoria denominada sulfato básico
de cromo, composto inorgânico de constituição química definida, contendo
sulfato de sódio como impureza, próprio para curtimenta de couros e peles,
classifica-se no código 2833.29.60 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM). Fundamentos Legais: Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI-1 (textos da Nota 1.a) do Capítulo 28, da Nota 1.a) do
Capítulo 32 e da posição 28.33), RGI-6 (textos da subposição de primeiro nível
2833.2 e da subposição de segundo nível 2833.29) e RGC-1 (texto do item
2833.29.60) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante da Tarifa
Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex no 43, de 22 de
dezembro de 2006, com as modificações posteriores.
Solução de Consulta DIANA/SRRF09 No 181, de 07 de julho de 2008
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código TEC Mercadoria 3202.90.11 Produto tanante inorgânico à base de sal
de cromo [sulfato básico de cromo hidratado Cr(OH)SO4.5H2O], contendo
aproximadamente 25%, de sulfato dissódico (Na2SO4), com teor aproximado
de 26% de óxido de cromo, basicidade de 33%, apresentado sob a forma de pó
verde em embalagens de 25kg, próprio para curtimenta de couros e peles,
comercialmente denominado Chromosal B-A.
Solução de Consulta DIANA/SRRF08 No 8, de 18 de fevereiro de 2009
Assunto: Classificação de Mercadorias CÓDIGO TEC: Mercadoria 2833.29.60
Sulfato básico de cromo (III) hidratado, contendo sulfato de sódio como
impureza, com índice de basicidade de 33%, para curtimenta de couros,
apresentado sob a forma de pó verde, acondicionado em sacos multifolhados de
25 kg, denominado Chromosal® BA.
Fabricante: Lanxess S/A.
Diante da pluralidade de soluções conflitantes, a questão foi encaminhada à
COANA para análise das divergências.
A Divisão de Nomenclatura, Classificação Fiscal e Origem de Mercadorias–
Dinom expediu, em 28/05/2012, a Informação Coana/Cotac/Dinom no 2012/90,
de onde extraio trechos que entendo importantes para a solução da lide:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

Reforçando, como se denota da informação acima, a COANA adotou a NCM
2833.29.60 para solucionar as divergências entre as várias Soluções de
Consulta, ressaltando que a NCM 2833.23.00 foi suprimida em janeiro de 2007
e os produtos até então ali classificáveis deveriam ser classificados na NCM
2833.29.60. E ainda, deixou de reformar a Solução de Consulta
SRRF/10a/RF/Diana no 56, de 31 de março de 2004, pois de acordo com a
posição adotada por aquela Coordenação.
Pois bem. Trazendo o que foi explanado para o caso em questão, constata-se
que o contribuinte fez o registro de sua Declaração de Importação, em
27/08/2004, descrevendo a mercadoria como “Sulfato de Cromo - Chromosal B-
A” e classificando-a na TEC código 2833.23.00. Tal classificação é a mesma
adotada, em produto idêntico, pela Solução de Consulta SRRF/10a/RF/Diana no
56, de 31/03/2004. Ora, ainda que a citada Solução de Consulta beneficie
apenas o autor da consulta, não se pode negar que ali está expresso um
entendimento da Receita Federal, à época dos fatos, para a classificação do
produto em análise.
Sendo assim, entendo que, ainda que o impugnante não tenha trazido a Solução
de Consulta em sua defesa, não cabe ao julgador administrativo fechar os olhos
a favor do Fisco, o Contribuinte não pode ser penalizado por utilizar uma
classificação fiscal que a própria Receita Federal apontava como sendo a correta
à época dos fatos.
Logo, entendo por correta a classificação adotada pelo contribuinte
(2833.23.00) e julgo improcedente a exigência Fiscal.
É como voto.
Por fim, vejamos os argumentos da recorrente quanto ao ponto:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

(c) DAS REGRAS DE INTERPRETAÇÃO DA NOMENCLATURA
COMUM DO MERCOSUL (NCM):
20.
21. A Fiscalização não logrou êxito ao aplicar as regras de interpretação da
classificação da NCM, pois olvidou a Regra Geral de Interpretação n.o 3 e suas
alíneas “a” e “b”, que assim prescrevem:
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte
das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto,
ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a
retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou
artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma
descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que
lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
22. Os textos normativos acima citados resolvem a controvérsia de maneira
definitiva, conforme a seguinte exposição.
23. A alínea “a” da Regra Geral de Interpretação n.o 3 refere que posições
específicas não prevalecerão sobre as mais genéricas quando duas ou mais
posições refiram-se a uma parte das matérias constitutivas de um produto
misturado, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos,
como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição
mais precisa ou completa da mercadoria.
24. No presente caso, mesmo que se entenda ser a posição 3202.90.11 mais
específica que aquela referida pelo contribuinte (2833.23.00), em razão de
existir duas posições (3202 e 2833) que se referem a parte das matérias
constitutivas do produto misturado Chromosal A-B, tanto a classificação
3202.90.11 quanto à classificação 2833.23.00 devem ser consideradas
específicas, mesmo que uma delas apresente descrição mais precisa ou
completa.
25. Logo, não há falar em erro de classificação da NCM, porquanto a regra
interpretativa supracitada é imperativa quanto à possibilidade das duas
classificações, tanto do contribuinte quanto da Fazenda Nacional, atenderem ao
cumprimento da obrigação acessaria de correta classificação da NCM na DI.
26. Embora a alínea “b” da Regra Geral de Interpretação n.o 3 esteja com
aplicação condicionada a impossibilidade de classificar-se pela aplicação da
alínea “a”, a referida alínea “b” determina que se classifique o produto por sua
característica essencial, a qual no presente caso é, incontestavelmente, o
“SULFATO DE CROMO”.
27. A característica essencial de SULFATO DE CROMO está demonstrada pelo
laudo apresentado pela fiscalização, que constata a presença de sulfato de cromo
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

na mercadoria, bem como pode ser, hialinamente, comprovada pelo
“Certificado de Origen Del Mercosur”, emitido por órgão internacional isento,
que é a Câmara Argentina de Comércio, juntado às fls. 66/70 do presente
processo administrativo.
28. Além disso, a própria fornecedora Lanxess encontra-se em discussão com a
Receita Federal sobre a correta classificação de seu produto Chromosal A-B, o
que não pode imputar responsabilidade ao contribuinte, que apenas recebe a
mercadoria com as descrições apontadas pela fornecedora (Lanxess) e pelo
“Certificado de Origen del Mercosur”.
29. Ante o exposto, o acórdão ora recorrido deve ser reformado para julgar-se
improcedente a presente autuação, para excluir a multa de 1% sobre o valor da
mercadoria ora aplicada, porquanto a classificação da mercadoria está
correta, por força das alíneas “a” e “b” da Regra Geral de Interpretação
n.o 3.
Pois bem.
Compulsando os autos e considerando os argumentos trazidos pela recorrente,
bem como pelos julgadores que analisaram a peça impugnatória, filio-me ao entendimento do
voto vencedor que, a meu juízo, não merece reparos.
A meu sentir, o ponto fundamental para deslinde da controvérsia é o laudo pericial
em que se baseou a autoridade lançadora. Isso porque nele restou afirmado que o produto
importado não se tratava meramente de Sulfato de Cromo e sim de uma “mistura de reação
constituída de Sulfato Básico de Cromo e compostos inorgânicos à base de Sódio e Sulfato, na
forma de pó. Um Produto Tanante Inorgânico à base de Sais de Cromo”. E, como visto, há
classificação específica para o produto tanante inorgânico à base de sais de cromo, que foi
considerada na autuação (3202.90.11).
Tenho que a decisão recorrida bem fundamentou a correta aplicação das regras
interpretativas do Sistema Harmonizado, expressamente afastando o entendimento defendido
pela impugnante, ora recorrente. Assim, para evitar tautologia, reporto-me aqueles fundamentos
para decidir a matéria, que já foram reproduzidos.
Ainda que o produto tenha a mesma denominação daqueles referidos em Soluções
de Consulta trazidas no voto vencido, como disse, no caso concreto em exame há laudo pericial
que atestou que o produto é um tanante inorgânico à base de sais de cromo, e esta informação é
que deve prevalecer para classificação fiscal aplicável à espécie em julgamento.
Quanto à alegação da mudança de critério jurídico, oportuno reproduzir excertos
da peça recursal:
(...)
15. Os fatos acima descritos demonstram sem sombra de dúvida que a Receita
Federal, durante muitos anos, adotou a prática administrativa reiterada de
admitir (CTN, art. 100, inciso III, par. único), em relação aos contribuintes, a
NCM 2833.23.00 e para casos anteriores à janeiro de 2007, a nova da NCM
2833.29.60. Logo, por expressa imposição do pár. único do art. 100 do CTN,
não é possível a imposição de penalidades ao contribuinte, não podem ser
mantida a multa fiscal por suposto erro de classificação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

16. Os fatos acima descritos e comprovados nos autos também evidenciam que
houve mudança, por parte da Receita Federal, dos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento (CTN, art. 146), em
relação ao mesmo contribuinte, a ora recorrente, pois, antes, a Receita Federal
admitia NCM 2833.23.00, sem efetuar lançamento tributário, porém, passou a
adotar o entendimento de que o caso da recorrente ensejava o lançamento
tributário com base na necessidade de utilizar-se a NCM 3201.90.11, e isto sem
que tenha havido qualquer mudança fática na situação da recorrente e sem que
tenha havido qualquer mudança na legal ou normativa nesse particular: se
mudança ouve, portanto, foi apenas do critério jurídico, de interpretação
administrativa, mas a nova interpretação não pode ser aplicada
retroativamente, como determinam os dispositivos legais antes invocados.
17. Portanto, a recorrente sempre agiu de acordo com a orientação
administrativa sedimentada em longo tempo, razão pela qual a Receita
Federal não poderia ter procedido contra a recorrente de forma retroativa
contrariando os dispositivos supracitados do CTN.
(...)
Não assiste razão à recorrente.
Com efeito, não há que se falar em mudança de critério jurídico no caso concreto,
uma vez que, como dito, este tratou de importação de produto objeto de laudo pericial, que
atestou se tratar de produto específico (tanante inorgânico), não se tendo nenhuma notícia nos
autos de que as importações anteriores da recorrente se reportassem ao mesmo produto então
importado. E ainda que fosse o mesmo produto, também não há notícias nos autos de que tais
importações tenham sido objeto de análise pericial que confirmasse a correta classificação fiscal
adotada pela contribuinte.
Da mesma forma, entendo que não se pode aplicar o entendimento das referidas
Soluções de Consulta ao caso sub examine em razão da sua já mencionada particularidade: o
laudo pericial, que não pode ser ignorado por esta autoridade julgadora.
Observe-se, ademais, que a recorrente, tal como fez na peça impugnatória (de
agosto de 2009), volta a afirmar, em maio de 2019, que “a própria fornecedora Lanxess
encontra-se em discussão com a Receita Federal sobre a correta classificação de seu produto
Chromosal A-B”. Passados quase 10 anos, não trouxe aos autos o resultado da “discussão” da
sua fornecedora com a Receita Federal, acerca da correta classificação de seu produto, tampouco
trouxe um laudo pericial.
Da exclusão ou redução da multa
Quanto ao ponto, como já relatado, a recorrente repete os mesmos argumentos
submetidos à instância de piso, cuja decisão igualmente não merece reparos, razão pela qual,
adoto seus fundamentos como razão de decidir, com fulcro no que autoriza o art. 57, § 3o, do
Regimento Interno do CARF:
Da multa por erro na classificação fiscal. Da irredutibilidade. Aplicação
Também não logra êxito a impugnante em sua argumentação de inaplicabilidade
da multa por erro de classificação fiscal, prevista no art. 84, inciso I da Medida
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

Provisória no 2.158-35/2001, in verbis, por entender corretas a classificação por
ela adotada na importação em comento e a descrição declarada da mercadoria.
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou [...]§ 1o O valor da multa prevista neste artigo
será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar valor
inferior.
Conforme explicitado no tópico anterior deste Voto, restou demonstrado correto
o entendimento da Fiscalização em relação ao erro na classificação fiscal da
mercadoria importada, adotada na DI.
Para a aplicação da multa por erro na classificação fiscal é necessário e
suficiente a ocorrência do erro na classificação fiscal, independentemente de
que a descrição declarada da mercadoria tenha sido prestada corretamente, o
que não é o caso dos autos, e que implique na exigência de tributos.
Convém explicitar que a multa em comento não é passível de redução, nos
termos do art. 81 da Lei no 10.833/2003, in verbis.
Art. 81. A redução da multa de lançamento de ofício prevista no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, não se aplica:
[...]
IV - às multas previstas nos arts. 67 e 84 da Medida Provisória no 2.158- 35, de
24 de agosto de 2001;
[...]
Desta feita, evidenciada a ocorrência da infração de erro na classificação fiscal
da mercadoria importada, aplicável a multa prevista no art. 84, inciso I da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, que não é passível de redução.
De resto, há que se acrescentar, tão somente, que em sede de infração aduaneira,
de natureza objetiva, como aqui se analisa, não há espaço para se perquirir acerca da eventual
inexistência de dano ao Erário, sendo esta circunstância incapaz de eximir a responsabilidade do
infrator, ex vi do disposto no art. 673, parágrafo único, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), verbis:
Art.673.Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94,
§2o).
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar quanto ao pedido de produção de
prova pericial e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004405/2009-43

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 141
DF CARF MF
Original